Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011831-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), JP DIESEL MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - ME - CNPJ: 01.778.055/0001-90 (AGRAVADO), JUARES ANGELO STRAMARI - CPF: 618.622.239-04 (AGRAVADO), ELAINE FATIMA GASPERIN PAULINI - CPF: 651.548.191-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS E BENS – NÃO DECRETADA – PANDEMIA CORONAVIRUS – COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO INESPERADA QUE NÃO JUSTIFICA A PARALISAÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Muito embora a decisão agravada tenha sido acertada do ponto de vista da saúde, ao se preocupar

com a situação inesperada gerada pelo vírus, entende-se que ela não andou bem ao impor uma paralisação indevida no curso do processo executivo, obstando a satisfação do crédito buscado pelo exequente, contrariando a efetividade do processo e a legislação que rege o feito executivo.

2. Ainda que diante de evento inesperado - pandemia decorrente do
Covid-19
, ante a inexistência de lei autorizadora, é possível o deferimento para realização de busca de recursos e bens via sistema Bacenjud e Renajud, após o trâmite legal na ação de execução fiscal – citação e inércia do credor na satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo Município de Sorriso contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 6613-21.2009.8.11.0040 (Código 57718), ajuizada contra JP Diesel Mecânica e Posto de Molas Ltda., indeferiu o pedido de indisponibilidade dos recursos e bens da empresa agravada, em virtude da situação momentânea do Coronavírus.

Em suas razões recursais, pontua o ente municipal que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que não poderia paralisar o curso da execução fiscal de ofício, sem qualquer pedido da parte agravada, ignorando por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei no 6.830/80, com espeque no estado de calamidade pública regido pelo Decreto-Legislativo no 6/2020.

Assinala, ainda, que se revela descabido cogitar a aplicação do Decreto-Legislativo no 6/2020 e ignorar normas básicas aplicadas na espécie.

Realça a presença do periculum in mora, sustentando que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, circunstância que não pode passar despercebida por este Tribunal.

Acrescenta que existe determinação na decisão agravada de manifestação do agravante, sob pena de extinção por “abandono da causa”, o que reforça a necessidade de concessão do provimento jurisdicional antecipado.

Pautado nesses argumentos, com espeque nos arts. 932, inciso II c/c 1.019, I, ambos do CPC, requer a concessão do efeito ativo, para o fim de ser deferido os pedidos de indisponibilidade existentes no processo.

Alternativamente, requer seja determinada a análise dos pedidos de indisponibilidade pelo juízo agravado nos termos da lei com o afastamento dos argumentos contidos na decisão agravada. Subsidiariamente, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, pugna pela suspensão liminar da decisão judicial até o pronunciamento definitivo deste Sodalício.

O pedido liminar de efeito suspensivo da decisão agravada foi deferido (id. 95952987).

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre pontuar que, no âmbito do agravo de instrumento, compete o Tribunal analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem suprimir, com isso, a instância de primeiro grau.

O recurso, na espécie, se limita a impugnar a decisão que não deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos recursos e bens da empresa agravada, paralisando o curso da execução fiscal, em razão do período de excepcionalidade momentânea gerado pela Pandemia do COVID-19, com a decretação do estado de calamidade pública pelo Governo Federal – Decreto Legislativo no 06/2020.

A insurgência recursal comporta provimento.

Conquanto a Pandemia do Covid-19 tenha gerado uma certa instabilidade na área econômica, não parece adequado penalizar ainda mais a Fazenda Pública Municipal, que não teve seu crédito honrado na data do vencimento, fazendo-a aguardar a crise gerada pelo novo coronavirus passar para só então ter deferido a medida de busca de bens e recursos pretendida.

Na origem, há de se considerar que não houve qualquer manifestação da parte executada, no sentido de se suspender a ação por força deste evento inesperado decorrente da Pandemia do Covid-19.

Muito embora a decisão agravada tenha sido acertada do ponto de vista da saúde, dada a preocupação do magistrado a quo com a situação inesperada gerada pelo vírus, entende-se que ela não andou bem ao impor uma paralisação indevida no curso do processo executivo, obstando a satisfação do crédito buscado pelo exequente, contrariando a efetividade do processo e a legislação que rege o feito executivo.

Ressalte-se, ainda, que o Decreto Legislativo 06/2020, citado na decisão recorrida, não determinou a paralização das execuções fiscais ou o parcelamento das dívidas, apenas possibilita ao Governo Federal, resumidamente, a não observar a meta fiscal prevista para esse ano, e liberar mais recursos ao combate do Covid-19.

Ademais, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido, conforme disposto no artigo 108, § 2o, do CTN.

Não bastasse, a Lei de Execução Fiscal elenca os casos que ensejam a suspensão do curso da execução, cujas hipóteses não se amoldam ao caso em apreço.

Assim, em que pese a crise gerada pela Pandemia causada pelo Coronavírus – COVID-19, esta não pode obstar a realização de medidas constritivas do patrimônio do devedor, impedindo o trâmite normal da Ação de Execução Fiscal.

A esse propósito, colha-se o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora on line – Admissibilidade – Inércia do executado – Observância da ordem legal estabelecida na legislação – Desnecessidade de esgotamento das possibilidades de localização de outros bens – Medidas restritivas relacionadas à pandemia Covid-19 que não impedem atos processuais constritivos. RECURSO PROVIDO. 1. O dinheiro e os veículos têm preferência sobre os demais bens (bens móveis), nos termos da ordem legal estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80. 2. A execução fiscal, apesar de seguir caminho menos gravoso ao devedor, também deve se pautar pela efetiva satisfação do crédito do exequente. 3. Para a penhora on-line, mediante constrição de ativos financeiros, via BACEN-JUD, após a vigência da Lei no 11.382, de 2006, é desnecessário esgotar as diligências para localização de bens penhoráveis, e ela prepondera sobre outros bens móveis, entendimento este que permanece de acordo com os artigos 835 e 854 do CPC vigente. 4. Medidas restritivas relacionadas à pandemia Covid-19 não impedem atos processuais constritivos.” (TJ-SP - AI: 30034916620208260000 SP 3003491-66.2020.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. COVID-19 NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização do bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, na hipótese em que o devedor, devidamente citado, não oferecer bens à penhora. 2. A pandemia decorrente da doença COVID-19 não serve de fundamento para afastar a realização de pesquisa e bloqueio de valores via BACENJUD. 3. Os imóveis apresentados pela parte executada, conforme constou da decisão agravada, são objeto de outras constrições e penhoras de avaliação muito superior ao valor ofertado. Por isso, não há existência de excesso de penhora.” (TRF-4 - AG: 50256926320204040000 5025692-63.2020.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 09/09/2020, PRIMEIRA TURMA)

Em sintonia, confira-se o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS E BENS – NÃO DECRETADA – PANDEMIA CORONAVIRUS – COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – 1. Ainda que diante de evento inesperado - pandemia decorrente do Covid-19, ante a inexistência de lei autorizadora, é possível o deferimento para realização de busca de recursos e bens via sistema Bacenjud e Renajud, após o trâmite legal na ação de execução fiscal – citação e inércia do credor na satisfação do crédito. 2. Recurso provido.” (N.U 1013925-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 02/11/2021)

Nessa medida, não obstante a atual situação do cenário social, as referidas disposições não têm aplicabilidade na execução fiscal de origem, porque configura impedimento no exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, pois obsta a arrecadação, legalmente permitida.

Sublinha-se que o dinheiro figura em primeiro lugar na ordem preferencial do artigo 655 do CPC/15, o que autoriza a busca de recursos financeiros para penhora on line.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando o regular prosseguimento do feito, com a penhora de ativos financeiro ou bens via Bacenjud e/ou Renajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021